Tribunal: TJSP
Processo: 1041686-69.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Procedência – Insurgência da associação ré – Alegação de que: i) a parte autora não tem legitimidade ativa; ii) é inadimplente; iii) não houve exclusão de associados – Inadmissibilidade – Apelação que não ataca os fundamentos da sentença – Violação ao artigo 1.010, III, do CPC – Ausência de pressuposto objetivo para conhecimento do apelo – Recorrente que é

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Procedência – Insurgência da associação ré – Alegação de que: i) a parte autora não tem legitimidade ativa; ii) é inadimplente; iii) não houve exclusão de associados – Inadmissibilidade – Apelação que não ataca os fundamentos da sentença – Violação ao artigo 1.010, III, do CPC – Ausência de pressuposto objetivo para conhecimento do apelo – Recorrente que é litigante de má-fé – Incidência da multa prevista no art. 81 do CPC cabível – RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.